Tribunal: TJSP
Processo: 2005316-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel indicado, porquanto bem de família – Agravantes que pretendem a fixação de honorários de sucumbência – Descabimento – Decisão que não importou na extinção do feito nem em qualquer redução da dívida – Ausência de sucumbência da exequente, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel indicado, porquanto bem de família – Agravantes que pretendem a fixação de honorários de sucumbência – Descabimento – Decisão que não importou na extinção do feito nem em qualquer redução da dívida – Ausência de sucumbência da exequente, que continuará buscando a satisfação de seu crédito, no mesmo montante pleiteado – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000064536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005316-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são
agravantes MOACIR DE CARVALHO JUNIOR e DANIEL BOSO BRIDA, é
agravado
PAEZ
DE
LIMA
CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005316-62.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2005316-62.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Agravantes: Moacir de Carvalho Junior e outro
Agravado: Paez de Lima Construções Comércio e Empreendimentos Ltda.
Voto no 24.263
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Exceção de pré-
executividade
acolhida
para
reconhecer
a
impenhorabilidade do imóvel indicado, porquanto
bem de família
Agravantes que pretendem a
fixação
de
honorários
de
sucumbência

Descabimento
Decisão que não importou na
extinção do feito nem em qualquer redução da
dívida Ausência de sucumbência da exequente,
que continuará buscando a satisfação de seu
crédito, no mesmo montante pleiteado Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR DE CARVALHO JUNIOR e DANIEL BOSO BRIDA, nos autos da
execução de título extrajudicial que lhes move PAEZ DE LIMA
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, objetivando a
reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do
Foro de Catanduva, Dra. Maria Clara Schmidt de Freitas, que acolheu a
exceção de pré-executividade para declarar impenhorável o imóvel descrito na
matrícula no 30.505 no 2o SRI de Catanduva, por se tratar de bem de família,
deixando de condenar o excipiente em verba honorária, posto que a decisão
não extinguiu a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005316-62.2020.8.26.0000
3
Sustentam os agravantes que, tendo a penhora
ocorrido por conta e risco da agravada, e havendo oposição ao pedido de sua
destituição, encontra-se caracterizada a sucumbência, face ao acolhimento do
pedido dos executados, motivo pelo qual devem incidir honorários advocatícios
de sucumbência.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão de efeito suspensivo porquanto
ausente pedido nesse sentido.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Foro de
Catanduva, Dra. Maria Clara Schmidt de Freitas, que acolheu a exceção de pré-
executividade para declarar impenhorável o imóvel descrito na matrícula no
30.505 no 2o SRI de Catanduva, por se tratar de bem de família, deixando de
condenar o excipiente em verba honorária, posto que a decisão não extinguiu a
execução.
O recurso não comporta provimento.
Não se desconhece que, nos termos do artigo 85,
§1o do Código de Processo Civil, “são devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005316-62.2020.8.26.0000
4
Todavia, não obstante caibam honorários de
sucumbência na execução, no caso, como bem observado pela MM.
Magistrada a quo, a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade não
pôs fim ao processo. Ademais, diferentemente da jurisprudência apresentada
pelos agravantes em sua minuta recursal, não houve qualquer redução da
dívida, mas apenas o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel cuja
penhora fora pleiteada, devendo a execução prosseguir pelo mesmo valor
inicialmente postulado pela exequente.
Note-se que a exceção de pré-executividade, na
hipótese, poderia ser substituída pela impugnação à penhora, na qual não são
devidos honorários de sucumbência. Isso porque, ainda que seja reconhecida
a impenhorabilidade de determinado bem ou valor, não pode o exequente ser
punido por buscar a satisfação de seu crédito através da penhora do
patrimônio do devedor, direito que a lei lhe atribui a fim de garantir o fim
precípuo do processo.
Imperiosa,
portanto,
a
manutenção
do
entendimento adotado em Primeiro Grau.
Em caso análogo, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade. Nunciação de obra nova. Cumprimento de
sentença. Multa diária por descumprimento de determinação do Juízo
devida. Montante que se tornou excessivo. Necessidade de redução do
montante a valor moderado para se evitar enriquecimento sem causa.
Acolhimento parcial da exceção, sem extinção, ainda que parcial, da
execução. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão reformada.

(Agravo
de
Instrumento
2169034-75.2019.8.26.0000, Rel. Mario A. Silveira, 33a Câmara de Direito
Privado, d.j. 12.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005316-62.2020.8.26.0000
5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator